Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712976-17.2023.8.07.0003 APELANTE: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A APELADO: ALTAMIRO FERREIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por CP7 Studio Fotográfico S.A contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 52469116 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, nos termos seguintes: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 52469114 foi proferida no dia 24.5.2023 e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25.5.2023 (Id. 52469115). Logo, deve ser considerada publicada na data 26.5.2023, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação no dia 29.5.2023 (dia útil seguinte), conforme os artigos 1.003, § 5o, 212 caput e 224, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Assim, o prazo para a interposição da apelação teve o termo final no dia 19.6.2023, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 20.6.2023 (Id. 52469116), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 52469116). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora